Tribunal: CARF
Processo: 13897.000067/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13897.000067/2011-18
ACÓRDÃO
2202-011.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JONAS LEROSE FEIJÓ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Devem ser somados aos rendimentos do contribuinte os rendimentos
tributáveis recebidos pelo dependente, para efeito de tributação na
declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000067/2011-18
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
07/10, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2008, no
montante de R$ 2.025,91, sendo R$ 1.059,86, a título de imposto de renda pessoa
física suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 794,89, de multa de ofício, e R$
171,16, de juros de mora, calculados até 31/01/2011.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 9.545,76,
recebidos pelo dependente da fonte pagadora Indústria e Comércio de Produtos
de Beleza Yama Ltda, CNPJ no 61.647.921/0001-35.
Cientificado do lançamento em 03/02/2011 (fls. 23), o interessado apresentou,
em 23/02/2011, a impugnação de fls. 02, por meio da qual alega que a omissão do
rendimento de seu cônjuge foi um esquecimento de sua parte, não tendo havido
prejuízo ao fisco nem mesmo intenção de fraudar.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
23/29.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Devem ser somados aos rendimentos do contribuinte os rendimentos tributáveis
recebidos pelo dependente, para efeito de tributação na declaração de ajuste
anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000067/2011-18
3
sustentando, em apertada síntese, que houve erro de preenchimento da declaração e que os
rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na Impugnação, nos termos do art. 114, § 12, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto
a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O lançamento impugnado atribuiu ao contribuinte, no ano-calendário de 2008,
rendimentos do trabalho recebidos pela dependente Conceição Maria de Lima
Silva Feijó, CPF no 177.153.798-16, da fonte pagadora Indústria e Comércio de
Produtos de Beleza Yama Ltda, CNPJ no 61.647.921/0001-35, no importe de R$
9.545,76, que não foram oferecidos à tributação na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009 ano-calendário de 2008(DIRPF/2009).
Em sede de impugnação, o interessado admite ter omitido os rendimentos
recebidos por sua esposa, omissão essa que, segundo alega, ocorreu por
esquecimento e não com intenção de lesar o Fisco.
Decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os rendimentos
tributáveis recebidos por eles, independentemente do valor, devem ser somados
aos rendimentos do declarante, para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual, conforme dispõe o § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de
06 de fevereiro de 2001, in verbis:
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Portanto, relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a informação dos
rendimentos (tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação exclusiva/definitiva) por
ela recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas.
Voltando-se ao caso concreto, verifica-se que Conceição Maria de Lima Silva Feijó,
CPF no 177.153.798-16, figurou na relação de dependentes do contribuinte na
DIRPF/2009 (fls. 25), com o código de dependência 11, que corresponde a
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.190 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000067/2011-18
4
“companheiro(a) com o(a) qual o(a) contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5
(cinco) anos, ou cônjuge”.
Observe-se que a referida dependente não apresentou DIRPF/2009 em separado
e, portanto, reunia as condições para ser considerada dependente do interessado.
Assim, não tendo o contribuinte informado na DIRPF/2009 os rendimentos
tributáveis por ela auferidos, cabível é o lançamento decorrente dessa omissão,
que deverá ser mantido.
À vista de tudo o acima exposto, voto por considerar improcedente a impugnação
que ora se analisa, mantendo integralmente o crédito tributário exigido na
notificação de lançamento de fls. 07/10.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 46
DF CARF MF
Original